Tribunal: TJMT
Processo: 1028048-21.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028048-21.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JONATAN COSTA DE CARVALHO - CPF: 039.215.241-05 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A decisão monocrática, em conformidade
as provas dos autos, deve
ser mantida
em Agravo Interno.

2.
Agravo

conhecido
e

não

provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1028048-21.2023.8.11.0015

Agravante:
JONATAN COSTA DE CARVALHO

Agravado
:
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

JONATAN COSTA DE CARVALHO

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS
.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

improcedentes
,
diante
da
prova
da
origem
da
dívida

negativada
.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
que deu parcial provimento ao recurso,

diante da ausência de prova da origem da dívida
, e
da

regularidade
da
cobrança
,
declarando

inexistente
o
débito
. Ainda
,

julg
ou

improcedente
o
pedido
de
indenização

por

danos

morais
,
em

razão
da
existência
de
restritivos

preexistentes

não

judicializados
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
o

suposto

débito
anterior
ao
qual a
decisão

monocrática
se
fundamentou
,
não
se
encontrava

presente
no tempo da
propositora
da
demanda
,
não

devendo
ser
levado

em

consideração
para
efeitos
de
aplicação
da
Súmula
385
do STJ
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que a
decisão

monocrática

deve
ser
mantida
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que o
suposto débito anterior ao qual a
decisão monocrática se fundamentou, não se encontrava presente no tempo da propositora da demanda, não devendo ser levado em consideração para efeitos de aplicação da Súmula 385
do STJ
.

Todavia,
em análise dos documentos apresentados, verific
a-se
que o débito discutido nos autos,R$980
,
51, foi disponibilizado/ recebido em
04/01/2022 (216430582/PJe2)
e
o agravante possui restrição na Havan
,
com data de inclusão em 04/09/2019
.
no valor de R$ 141,42, além de outros registros, (
Gazin
, IPVA, Banco Santander), com data de inclusão anterior ao débito discutido nos autos
(ID 216430581/PJe2), justificando os efeitos da incidência da Súmula 385
do STJ
, conforme decisão agravada:

"
(...)
T
odavia, a existência de restrições preexistentes descaracteriza o dano, pois quem já é registrado como mau pagador não pode se sentir moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito (STJ
REsp 1.002.985
-RS). Nesse sentido, temos a Súmula 385 do STJ e decisões em Recursos Repetitivos: (...) 2. "Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...) 5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016) Ainda conforme a jurisprudência do STJ, afasta-se a aplicação da Súmula 385 somente quando as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito: (...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do valor de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019). Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.
Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado no ID 216430581/Pje2, nota-se que existe restrição preexistente nome da parte reclamante, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que o restritivo preexistente se encontra judicializado nos termos acima explicitados.
Nesse sentido: (...) 4. Dano moral. Restritivo de crédito. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral. No caso concreto, deve prevalecer o extrato apresentado pela parte reclamada (ID 205969672/PJe2), pois foi emitido mais recentemente. O extrato juntado pela parte reclamante não neutraliza o extrato da parte reclamada, porquanto este último também inclui os restritivos do SCPC, enquanto o juntado pela reclamante apresenta apenas os registros do SERASA. Com base no extrato juntado no ID 214636167/PJe2, constata-se que existem restrições preexistentes no nome da parte reclamante realizadas pelo Mercado Pago, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que se encontram judicializados.
Portanto, não é devida a indenização por dano moral, como bem decidiu o juízo singular. (...) (N.U 1036959-61.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024,
Publicado
no DJE 23/05/2024). Portanto, não é devida a indenização por dano moral
(...)".

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária
à
s provas produzidas nos autos e, muito menos, à jurisprudência pacificada na Turma Recursal
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

É como voto.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024